Tribunal: TJDFT
Processo: 0718583-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Apelação Cível interposta por Raquel Ramos de Souza Vieira, em face da sentença ID 77864870, na qual preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Decisão ID 78090043, intimou a apelante para comprovar a alegada hipossuficiência. Todavia quedou-se inerte, conforme certidão ID 78546943. Por meio da decisão ID 78683670, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, determinando a intimação da apelante para proceder o recolhimento do preparo recursal. A apelante deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo, conforme certidão ID 79280278. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1011 do Código de Processo Civil, compete ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. O art. 1.007, caput e §§ 4o e 5o, do CPC dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (grifo nosso) Assim, o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato da sua interposição ou, em dobro, nos termos acima transcritos. A jurisprudência consolidada ratifica o entendimento de que a ausência do preparo regular é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, conforme precedentes deste Eg. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, não conheço da apelação, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. Após a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador